Tribunal: TJSP
Processo: 1010061-15.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DEMARCATÓRIA. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. Ação demarcatória que decorre do direito de propriedade. Cabimento da ação para apuração dos limites dos imóveis. Parecer técnico que não tinha como escopo analisar a idade das edificações, mas a correspondência entre a situação fática e as matrículas dos imóveis. Laudo pericial que concluiu pela sobreposição da área

Ementa:
AÇÃO DEMARCATÓRIA. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. Ação demarcatória que decorre do direito de propriedade. Cabimento da ação para apuração dos limites dos imóveis. Parecer técnico que não tinha como escopo analisar a idade das edificações, mas a correspondência entre a situação fática e as matrículas dos imóveis. Laudo pericial que concluiu pela sobreposição da área pelo réu sobre área do autor. RECURSO ADESIVO. Autor que pleiteou a posse de área maior do que a ocupada pelo réu. Sentença que devidamente repartiu os ônus sucumbenciais. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.